Tribunal: TJSP
Processo: 2289086-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36780Registro: 2020.0000084816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289086-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, é agravada
IRENE HELENA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289086-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2289086-03.2019.8.26.0000
AGRAVANTE Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
AGRAVADA Irene Helena de Lima
COMARCA São Paulo F.R. de Santo Amaro 6a Vara Cível
VOTO No 36.780
EMENTA
Seguro de vida. Ação de repetição de
indébito. Tutela de urgência destinada a compelir a beneficiária a devolver
parte do valor pago. Alegação de erro. Descabimento. Ausência da situação
reclamada no artigo 300 do CPC. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de repetição de indébito, indeferiu pedido de tutela de
urgência destinada a compelir a ré a proceder à devolução de valor
supostamente pago em duplicidade.
A agravante insiste naquela medida.
Para tanto ela afirma ter acostado documentos que
confirmavam as suas alegações, isto é, que o cônjuge do segurado recebeu valor
superior ao devido, o que autorizava a concessão da tutela.
Ao agravo foi negado o efeito ativo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289086-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para
resposta.
Ademais, segundo informam os cadastros da Corte a
parte contrária no momento nem está representada no processo.
Pois bem.
A agravante aforou a ação sob a assertiva de que
celebrou contrato de seguro de vida coletivo com a empresa na qual o cônjuge da
requerida era funcionário.
A autora asseverou que o referido segurado morreu
em abril de 2019 e que os beneficiários apresentaram o pedido administrativo de
indenização, no valor total de R$ 25.254,74 a ser entre eles rateado, mas que por
erro a recorrente pagou ao cônjuge o dobro do que lhe era devido, tendo ele se
recusado a efetuar a devolução do valor excedente.
Sob tal exposição a autora requereu a concessão de
tutela de urgência destinada a compelir a ré a proceder à devolução do valor
excedente recebido, pleito indeferido pelo Juiz sob a seguinte justificativa:
“(...) não consta dos autos a apólice nem o
deferimento do pagamento da indenização com descrição de montante devido e
valores a serem creditados em favor de cada herdeiro. Apenas informa o autor
que o valor total da indenização é de R$25.254,74, sendo R$12.627,34 em favor
da ré e parcelas de R$4.209,11 a cada um dos demais herdeiros.
Nesse sentido, os únicos documentos que instruem a
inicial e corroboram as alegações do autor são o recibo de pagamento de sinistro
(fls.34) emitido em 23/08/2019 no valor de R$12.627,37 e o comprovante de
pagamento (fls. 15/16) de 26/08/2019 no valor de R$25.254,74.”
Pois em que pese o inconformismo da recorrente,
assim havia mesmo de ser.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289086-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Em concreto, no entanto, verdadeiramente não se
podia reputar presente aquele primeiro pressuposto.
Com efeito, à parte indagação sobre o montante que
se mostrava devido, o fato objetivo é que a alegação de que a agravada recebeu
pagamento a maior ainda estava sujeita a devido aclaramento.
Realmente,
a
esse
propósito
havia
apenas
a
informação da própria segurada acompanhada do holerite do funcionário, do qual
ela extraíra a conclusão acerca do valor correto da indenização e, com isso, da
parte devida a cada beneficiário, mostrando-se prudente naquele contexto
aguardar a manifestação da parte contrária.
Logo, ao menos “prima facie” não se podia dizer que
estavam presentes os requisitos legais para a medida postulada pela recorrente.
Em suma, motivo a Corte não tem para censurar o
decidido.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator